Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718462-28.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: FACE CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, JACIANE ARAUJO FERREIRA DE SOUZA, GENIVAL DE SOUZA MATOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de gratuidade de justiça, interposto por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra a sentença de ID no 77200123, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para decretar a rescisão contratual e condenar o réu/apelante a devolver valores aos autores. O apelante requer, na apelação, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, deixou de instruir os autos com a documentação necessária da pessoa jurídica recorrente que comprove sua situação de pobreza. Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e à situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula n.o 481 do STJ. Assim, faculto à apelante a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 5 dias: a) Cópia dos extratos das movimentações financeiras do último ano; b) Declaração de inexistência de contas bancárias no nome da pessoa jurídica; c) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o apelante anexar aos autos os documentos comprobatórios ou que recolha o preparo em dobro, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador